Tribunal: TJBA
Processo: 8002669-95.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002669-95.2022.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA - EPP

Advogado(s)
:
WALTER NEY VITA SAMPAIO, GUSTAVO LUIS DE ALBUQUERQUE CARDOSO

APELADO: REINALDO ANDRADE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DEBORA CAROLINE MACEDO SOUZA, LUCAS ANDRADE SANTOS registrado(a) civilmente como LUCAS ANDRADE SANTOS

ACORDÃO

Direito Constitucional e Processual Civil. Agravo Interno. Negativa de seguimento e Recurso Extraordinário. Temas 339, 660 e 895 do STF. Alegação. Desrespeito à amplitude da fundamentação e ao acesso à justiça. Recurso DesprovIdo.

I. Caso em exame

Agravo interno contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, com base nos Temas 339, 660 e 895 do STF, por ausência de repercussão geral das matérias suscitadas. O agravante alegou que o caso em tela trata de violação a direitos fundamentais, justificando reexame pelo STF.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão agravada é suficientemente fundamentada, à luz do art. 93, IX, da CF/1988 (Tema 339); (ii) saber se houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (Tema 660); e (iii) saber se há ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, nas hipóteses de óbices processuais (Tema 895).

III. Razões de decidir

A decisão agravada encontra-se fundamentada, não havendo necessidade de análise pormenorizada de todos os argumentos, conforme entendimento do STF no Tema 339.

Quanto à alegada violação ao contraditório e à ampla defesa, a matéria possui natureza infraconstitucional, conforme fixado pelo STF no Tema 660.

A aplicação do Tema 895 afasta a tese de negativa de prestação jurisdicional, diante da existência de óbice processual intransponível que impede o exame de mérito.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão agravada.

Tese de julgamento
:
“1. A fundamentação sucinta da decisão é suficiente para atender ao art. 93, IX, da CF/1988, conforme fixado no Tema 339 do STF. 2. A alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa não possui repercussão geral quando a solução da causa depender da aplicação de normas infraconstitucionais (Tema 660/STF). 3. A negativa de prestação jurisdicional por óbice processual intransponível não configura ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (Tema 895/STF).”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV e LV; art. 93, IX. CPC/2015, arts. 1.035, § 2º; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 748.371 RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, j. 06.06.2013 (Tema 660); STF, RE 956.302 RG/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 19.05.2016 (Tema 895); STF, AI 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 23.06.2010 (Tema 339).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8002669-95.2022.8.05.0229, em que figura como agravante
ESTADO DA BAHIA
, e como agravado, Reinaldo Andrade dos Santos.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao presente agravo interno
, nos termos da certidão de julgamento.

Data registrada no sistema